Tribunal: TJDFT
Processo: 0719589-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. REJULGAMENTO. ADMISSÃO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TESTEMUNHAS NÃO POLICIAIS. CABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA 455 STJ. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 366 do Código de Processo Penal atribui ao magistrado a faculdade de determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes.
2. A Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.
3. É possível o deferimento da produção antecipada de provas, ainda que as testemunhas não sejam policiais, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada no risco concreto de perecimento da prova oral.
4. Em novo julgamento, Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.